Tribunal: TJSP
Processo: 2259271-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO QUE PRETENDIA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – HABEAS CORPUS QUE NÃO DEVE SER SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.